Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS DECIDIDOS EM RECURSO ANTERIOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. MEDIDAS DE EXPROPRIAÇÃO SOBRE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE RECUPERANDA DEFERIDAS POR JUÍZO CÍVEL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTROLE DO JUÍZO UNIVERSAL. É inconcebível a abertura de nova discussão sobre temas que foram decididos em recurso anterior, operando-se a preclusão quanto às matérias. O controle sobre atos expropriatórios que afetem o acervo patrimonial da sociedade recuperanda compete ao juízo da recuperação judicial, ainda que se trate de crédito constituído após o pedido de, inclusive no tocante a bem anteriormente penhorado no cumprimento de sentença em tramite no juízo cível, sob pena de comprometer-se o sucesso do plano de soerguimento.